Tribunal: TJDFT
Processo: 0776595-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA). BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-SAÚDE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Denise Reis Piraja (Id. 78769932) contra a sentença (Id. 78769929) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a ocorrência do fenômeno processual da prescrição.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78768258) narrou que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ostentando 9 (nove) meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruídas durante a atividade, convertidos em pecúnia, cujo pagamento ocorreu entre novembro/2019 e outubro/2022, com base de cálculo inferior à remuneração integral devida. 2.1. Acrescentou que foram indevidamente excluídas da base de cálculo créditos remuneratórios permanentes recebidos em atividade, notadamente o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, e que o pagamento ocorreu de modo tardio, sem correção monetária proporcional ao período entre a aposentadoria e o início do adimplemento da aludida obrigação.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a pretensão autoral estaria fulminada pelo fenômeno processual da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, por entender que as parcelas postuladas se referem a pagamentos realizados há mais de 5 (cinco) anos. 3.1. Ressaltou que a Administração Pública local teria tido conhecimento acerca do erro apontado quando do pagamento da primeira parcela (novembro/2019), porquanto, a ação de conhecimento deveria ter sido ajuizada até novembro de 2024, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
4. Em suas razões recursais (Id. 78769932) a recorrente verbera, em síntese, que o prazo prescricional não se inicia com a mera violação em tese, mas somente com o efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito. 4.1. Referida circunstância, segundo alega, ocorreu apenas após o pagamento da última parcela da indenização relativa à licença-prêmio, em outubro de 2022, ocasião em que se tornou possível aferir o valor total depositado e confrontá-lo com aquele efetivamente devido. 4.2. Aduz, assim, que os valores objeto da presente demanda não ultrapassaram o quinquênio legal, motivo pelo qual pleiteia pela reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78769935), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que nas demandas que versem sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia, a ciência inequívoca da lesão ocorre no pagamento da primeira parcela da indenização, e não da última. 5.2. Outrossim, diante desse termo inicial, defende que o pleito formulado pela recorrente estaria atingido pelo fenômeno processual da prescrição.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78769933).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve a correta aplicação do prazo prescricional quinquenal, à luz da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso em deslinde, as partes divergem quanto ao momento em que a interessada teve ciência da lesão ao seu direito. 8.1. Porquanto, divergem sobre qual o marco inicial para contagem do prazo prescricional, se seria o pagamento da primeira ou última parcela da pecúnia.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quanto ao termo inicial da prescrição, deve ser aplicada a teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito subjetivo (REsp n. 2.222.355, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 25/09/2025).
10. No caso em exame, como bem demonstrado pela recorrente, apenas após o pagamento da última parcela da indenização da licença-prêmio (outubro de 2022), se tornou possível verificar o valor total depositado e confrontá-lo com o efetivamente devido. 10.1. Acrescenta-se, ademais, que o próprio art. 17, caput e §1o, do Decreto no 40.208/19 dispõe que a pecúnia “será paga mensalmente em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas”, cuja “parcela mínima mensal [...] será de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, exceto o valor residual, que corresponderá à última parcela”, portanto, de fato, somente com o pagamento de todas as parcelas seria possível à demandante verificar a correção dos cálculos adimplidos. 10.2. Nessa linha de entendimento, conclui-se que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso em análise, corresponde à data do pagamento da última parcela à recorrente. 10.3. Destarte, não há que se falar em prescrição do direito pleiteado.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2065094; Acórdão no 2041382; Acórdão no 1915271 e Acórdão no 1682170.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para, ao reformar a respeitável sentença impugnada, afastar a declaração de transcurso do prazo prescricional e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao adimplemento das obrigações relativas aos referidos valores reconhecidos administrativamente. 12.1. i) Correção Monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado; ii) acrescido de Juros de Mora desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997); e iii) a partir de 9 de dezembro de 2021 o montante deve ser atualizado exclusivamente pelo índice SELIC (EC 113/2021). 12.2. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: À luz da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, o termo inicial da prescrição para ações envolvendo conversão de licença-prêmio em pecúnia deve considerar o momento em que o servidor teve ciência da lesão ao direito, porquanto, no pagamento da última parcela.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 17, caput e §1o, do Decreto no 40.208/19; art. 1o-F da Lei no 9.494/1997; art. 46 e 55, ambos da Lei no 9.099/1995; e EC no 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: REsp n. 2.222.355, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 25/09/2025; Acórdão no 2065094; Acórdão no 2041382; Acórdão no 1915271 e Acórdão no 1682170.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.